Tribunal: TJBA
Processo: 8009887-46.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus Criminal N.º 8009887-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Processo de 1º Grau:
8003016-51.2026.8.05.0080 (Auto de Prisão em Flagrante)

Paciente:
DANIEL BARBOSA SANTOS

Impetrantes:
Eduardo Estevão Cerqueira Bittencourt Filho (OAB/BA 40.920) e Ana Clara Gomes de Almeida (OAB/BA 86.895)

Impetrado:
Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA

Procurador de Justiça:
Rômulo de Andrade Moreira

Relator:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

D
IREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. REJEIÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRESENTES OS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, §§ 2º E 3º, III, E 313, I, AMBOS DO CPP). PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DE DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES (COCAÍNA E CRACK), APETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA E ARMA DE FOGO CALIBRE 9MM MUNICIADA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E INTERROMPER A ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. PREMENTE NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, CPP), NESSE CONTEXTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em benefício de
DANIEL BARBOSA SANTOS
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03). A prisão decorre de flagrante delito, no qual o paciente foi encontrado na posse de diversas porções de cocaína e crack, balanças de precisão, embalagens e uma pistola calibre 9mm municiada.

2.

A defesa argumenta a ilegalidade da prisão por:
(i)
carência de fundamentação idônea no decreto prisional, que seria genérico e baseado na gravidade abstrata dos delitos;
(
ii
)
presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes;
(
iii
)
desproporcionalidade da medida e a plena suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e
(
iv
)
ausência de periculosidade concreta, já que o paciente não teria reagido à abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia consiste em:
(i)
verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos;
(
ii
)
avaliar se a gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão simultânea de drogas, apetrechos para o tráfico e arma de fogo de uso restrito, é suficiente para sustentar a segregação cautelar;
(
iii
)
examinar se a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, face à periculosidade demonstrada pelo paciente; e
(
iv
)
aferir se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação sólida, indicando elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante e das manifestações do Ministério Público e da autoridade policial. O Juízo de origem cumpriu o dever de motivação (art. 93, IX, da CF e art. 315 do CPP), demonstrando que a liberdade do paciente compromete a ordem pública diante da gravidade concreta do fato e do
modus operandi
empregado.

5.

Sobre a alegada fundamentação genérica, é fundamental destacar que a decisão impugnada não se baseou na gravidade abstrata dos tipos penais, mas sim nas circunstâncias fáticas do caso concreto. A apreensão conjunta de variedade de drogas de alta nocividade
(cocaína e crack), já fracionadas e prontas para a comercialização, duas balanças de precisão, e, sobretudo, uma pistola calibre 9mm municiada, configura um cenário que extrapola a normalidade do tipo, indicando maior periculosidade e um risco real
ao seio social
.

6.

A posse de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico de entorpecentes é um fator que agrava substancialmente a conduta, sugerindo que o agente está preparado para o uso da violência na defesa da atividade criminosa, seja contra rivais, seja contra as forças de segurança. Tal circunstância, por si só, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

7.

A tese de ausência de periculosidade por não ter reagido à abordagem não se sustenta. A periculosidade, para fins de decretação da prisão cautelar, não se afere apenas pela reação no momento da prisão, mas pelo conjunto de elementos que indicam o risco que o agente, em liberdade, representa para a sociedade. A posse de um arsenal para o tráfico (drogas e arma) é um indicativo robusto dessa periculosidade.

8.

O
periculum
libertatis
é evidente. A natureza e a variedade dos materiais apreendidos indicam que a atividade criminosa não era um ato isolado, justificando a custódia cautelar para interromper a prática delitiva e evitar sua reiteração. A necessidade de paralisar as atividades de quem demonstra estar equipado para o comércio ilícito armado é fundamento idôneo para garantir a ordem pública.

9
.
Quanto às
condições pessoais
, a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores estabelece que, isoladamente, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente recomendam a segregação.

10
.
As
medidas cautelares

diversas da prisão
(
art. 319 do CPP
)
são insuficientes. Quando o agente é flagrado com um aparato completo
e
profissionalizado para
o tráfico armado, apenas a segregação física é capaz de impedir
o seu envolvimento direto que põe
risco iminente à segurança e à saúde
pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem conhecida e denegada
.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que decreta a prisão preventiva não é genérica quando se fundamenta em elementos concretos do caso, como a apreensão simultânea de variedade de drogas de alta nocividade, apetrechos para a traficância e arma de fogo de uso restrito, municiada.

2.

A posse de arma de fogo no contexto do tráfico de drogas constitui fator de acentuada gravidade concreta e periculosidade do agente, justificando a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

3.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são garantidoras do direito à liberdade provisória quando presentes elementos que demonstram a necessidade da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LVII e LXVIII, e 93, IX; CPP,
arts
. 282, 312, §§2º e 3º, III, 313, I, 315, 319 e 648; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
-
AgRg
no HC: 981521 SC 2025/0047490-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
Criminal n.º 8009887-46.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrantes, Eduardo Estevão Cerqueira Bittencourt Filho (OAB/BA 40.920) e Ana Clara Gomes de Almeida (OAB/BA 86.895), como Paciente
DANIEL BARBOSA SANTOS
e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA.

ACORDAM
,
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator